Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-58.2020.8.11.0028
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001711-58.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Salário-Maternidade (Art. 71/73)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELLEN REIS RAMALHO - CPF: 068.811.861-50 (APELADO), ADRIANE DE LIMA MARTINS - CPF: 982.538.401-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SALÁRIO-MATERNIDADE – FUNÇÃO DELEGADA RECONHECIDA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGO 109, § 3° E § 4° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

Tratando-se de hipótese de competência delegada, por se tratar de benefício de natureza previdenciária, compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar o recurso interposto, nos termos do artigo 109, § 3° e 4°, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 1001711—58.2020.811.0028

VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO(A): ELLEN REIS RAMALHO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Poconé
que, nos autos n.°
1001711-58.2020.811.0028
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
139849155
):

“
Vistos,

A autora postula a concessão de salário-maternidade, na qualidade de segurada do INSS, caracterizando-se como segurada especial.

Regularmente citada, a autarquia ré apresentou contestação.

Parte Autora Impugnou.

É o relatório. Decido.

Nos termos dos depoimentos das testemunhas a autora trabalha como trabalhadora rural, em regime familiar, o que demonstra ser segurada especial (rural).

Sobre o tema, dispõe a legislação previdenciária:

Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade.

Como se vê, para fazer jus ao benefício, a autora deve demonstrar a maternidade e a condição de segurada da Previdência Social.

Relativamente ao período de carência para a outorga do benefício, a Lei n.º 8.213/91 expressa que:

Art. 25 - A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral da Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I (...);

II(...);

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incs. V e VII do art. 11 e o art. 13: 10 contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei.

O salário-maternidade foi estendido à categoria das seguradas especiais em virtude da alteração do art. 39 da Lei de Benefícios, promovida pela Lei n. 8.861, de 25 de março de 1994, que acrescentou o parágrafo único ao dispositivo citado.

Com efeito, a partir de 25/03/1994 as seguradas especiais têm direito também ao benefício do salário-maternidade, mediante simples comprovação do exercício de atividade rural (sem necessidade de contribuições), no período corresponde aos 10 meses anteriores ao início do benefício ou do parto, nos termos do art. 93, § 2º, do Decreto n.º 3.048 de 06/05/1999.

Diante disso e consoante interpretação do próprio INSS, cabe a interpretação mais benéfica às administradas, forte no art. 93, § 2.º, do Dec. n. 3.048/99, com fundamento na análise conjunta dos arts. 25, inciso III, e 39, parágrafo único, da Lei de Benefícios Previdenciários.

No que tange à qualidade de segurado especial, prevê o art. 11, inciso VII, da Lei n. 8.213/91:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...) VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. Agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. De seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida;

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

(...) § 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (...)

Nestes termos, são requisitos para concessão do benefício em discussão, independentemente do recolhimento de contribuição previdenciária: 1) a demonstração do nascimento dos filhos; 2) a qualidade de segurada; 3) o exercício da atividade de pescadora nos doze meses imediatamente anteriores ao início do benefício.

Saliento que apesar da autora ter contribuições, essas ocorreram em períodos ínfimos.

No caso em tela, a maternidade foi comprovada pela requerente por meio da juntada da certidão de nascimento do filho HENZO GABRIEL REIS DE ALMEIDA 29/12/2018.

Saliento que quando no nascimento da criança não há contribuição da autora.

E no que tange a comprovação do nascimento para a concessão do auxílio-maternidade, dispõe o Decreto 3.048/99, regulamentado pela Lei 8.213/91, ser a certidão de nascimento o documento comprobatório apto a fazer a prova quando o benefício for requerido após o parto.

O tempo de serviço de trabalhadora rural na qualidade de segurada especial pode ser comprovado mediante a produção da prova testemunhal e documentação, em especial os documentos contidos nesta exordial, declaração de exercício de atividade rural, termo de declaração do segurado especial, certidão de nascimento do filho, sindicato dos trabalhadores rurais, certidão de nascimento da requerente, ficha escolar dentre outros.

Embora o art. 106 da Lei de Benefícios relacione os documentos aptos a essa comprovação, tal rol não é exaustivo, sendo certa a possibilidade de alternância das provas ali referidas.

Tem-se, assim, que a prova testemunhal, coerente e firme, confirma a atividade de trabalhadora rural da autora, por todo o período de carência exigido por lei.

Portanto, faz jus a requerente, na qualidade de segurada especial, ao salário-maternidade pelo nascimento da filha, nos termos previstos no art. 71 e art. 39, parágrafo único, ambos da Lei n. 8.213/91.

Quanto aos juros os mesmo deverão incidir no percentual de 1% ao mês desde os requerimentos administrativos 09/01/2019, e correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento.

Com tais considerações, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL formulado pela autora, com resolução do mérito, forte no art. 487, I, do CPC, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS ao pagamento, de uma só vez, das parcelas dos benefícios de auxílio-maternidade, no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do nascimento do filho, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros nos termos acima especificados.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) sobre as parcelas vencidas, nos termos do Enunciado 111 do STJ e artigo 85 § 3º I do CPC. Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 178 do STJ.

Considerando que o valor é inferior a 1000 (mil) salários mínimos, consoante o art. 496 § 3º, I do CPC, deixo de remeter os autos para reexame necessário.

Nestes termos, sai à autarquia ré e demais presentes intimados, já que o INSS foi devidamente intimado e não compareceu ao ato nos termos do art. 1003, § 2° do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente assinado por mim e pelos presentes.

KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

JUÍZA DE DIREITO
”

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária
postula pela readequação dos honorários advocatícios, ao argumento de que a fixação em percentual máximo não é condizente com a complexidade da causa.

Ainda, sustenta que os juros e correção monetária foram estabelecidos sem a observância do estabelecido no julgamento do RE n.° 870.947/SE, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal.

Baseado nisso, postula pelo

provimento do recurso para “
reformar a sentença prolatada para o fim de determinar a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009 e reduzir o percentual de honorários advocatícios para 10%, nos termos da súmula 111 do STJ
” (ID. 139849161).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.
139849167
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de manifestar-se no feito, afirmando inexistir interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 140735672).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Poconé
que, nos autos n.°
1001711-58.2020.811.0028
, julgou procedentes os pedidos iniciais

para
condenar a autarquia ao pagamento do benefício de auxílio-maternidade.

Da análise do autuado, verifica-se que a presente demanda corresponde ao exercício da função delegada, por se tratar de pretensão que visa a concessão de
auxílio-maternidade à segurada especial
, sem demonstração de natureza acidentária.

Desse modo, com base nos fatos narrados na peça de ingresso, em conjunto com os documentos que instruem o presente feito, a situação relatada não decorre de hipótese que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pela Súmula n.° 501, do STF e n.° 15, do STJ,
in verbis
:

“Súmula n° 501 - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em âmbar as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.”

“Súmula n.° 15 - COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO.”

Assim, verifica-se que o processamento da demanda na Justiça Comum decorre da observância do artigo 109, § 3°, da Constituição Federal e, nos termos do § 4°, do mesmo artigo, a competência para apreciação dos recursos cabíveis, na referida hipótese, é do Tribunal Regional Federal na área de Jurisdição do juiz de primeiro grau:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

(...)

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região.”

(N.U 1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGOS 108, II e 109, I, §§3º E 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1.
“Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4º da Carta Magna.”

(N.U 0002142-56.2012.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) 2. Incompetência para apreciação do recurso.” (N.U 0004663-71.2012.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifo nosso)

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Egrégio Tribunal de Justiça

para o processamento e julgamento do presente recurso e, em consequência,
determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região
.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022